Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0002739-12.2016.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MARCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, VERA LUCIA LISBOA DOS SANTOS DESPACHO Encaminhem-se novamente os autos ao eminente Desembargador Relator, diante da petição de ID 24262954, apresentada por MÁRCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, a ele dirigida, até porque a pretensão deduzida refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Após, retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos de IDs 22398363 e 22398818. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008